Tribunal: TJDFT
Processo: 0749789-72.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0749789-72.2021.8.07.0016 APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste o Distrito Federal sobre o julgamento do RE 1.140.005 - tema 1.002 (id 52237625). Após, conclusos. I. Brasília/DF, 20 de outubro de 2023 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR